Tribunal: TJDFT
Processo: 0705006-66.2023.8.07.0002
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. PENSIONAMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DINÂMICA DOS FATOS NÃO ESCLARECIDA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS INSUFICIENTES. CULPA DA RÉ NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a responsabilidade civil da ré à: a) compensação dos alegados danos morais e estéticos experimentados pelo autor; e b) instituição de pensão vitalícia em decorrência de acidente de trânsito.
2. O dever de reparação dos danos, em casos como o presente, decorre de responsabilização subjetiva, nos termos da regra prevista nos artigos 186 e 927, caput, ambos do Código Civil, o que exige o preenchimento dos seguintes pressupostos: a) ocorrência de danos ao autor; b) culpa do condutor na colisão; e c) nexo de causalidade entre a conduta do agente e os danos.
3. A sistemática da distribuição dos ônus da prova prevista no art. 373 do Código de Processo Civil preceitua que é atribuição do autor a prova do fato constitutivo, impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão exercida pelo autor.
4. No caso, as provas trazidas aos autos não foram suficientes para o esclarecimento a respeito da dinâmica do acidente. Assim, a despeito das alegações articuladas pelo recorrente os elementos de prova trazidos a exame são insuficientes para concluir que o acidente foi causado exclusivamente pela ré.
5. Recurso conhecido e desprovido.